Tribunal: TJDFT
Processo: 0719107-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RETRATAÇÃO EFICAZ. ISENÇÃO DA PENA. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que condenou o apelante pela prática do crime de calúnia contra funcionário público, previsto no art. 138, caput, c/c art. 141, II, ambos do Código Penal, à pena de 11 meses e 19 dias de detenção, substituída por restritiva de direitos, além de multa. A acusação decorreu de imputações feitas em resposta à acusação apresentada em outro processo, nas quais o réu, advogando em causa própria, atribuiu falsamente ao Promotor de Justiça condutas típicas de prevaricação e de abuso de autoridade. A defesa recorreu alegando, principalmente, a retratação eficaz antes da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há retratação eficaz, nos termos do art. 143 do Código Penal, capaz de isentar de pena o acusado pelo crime de calúnia praticado contra funcionário público no exercício de suas funções.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 143 do Código Penal isenta de pena o agente que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia, exigindo-se que a retratação seja clara, completa e incompatível com a manutenção do conteúdo ofensivo.
4. A apresentação da retratação em momento anterior à sentença condenatória e com conteúdo inequívoco enseja o reconhecimento da isenção da pena, com fulcro no art. 143 do Código Penal, tornando prejudicada a análise das demais teses recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, caput; 141, II; 143. CPP, art. 386, VI.